Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014775-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO

– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação do embargado para apresentar impugnação, sendo nula a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sem dar ao Município embargado a oportunidade de manifestar no feito.

Impõe-se a cassação da sentença, a fim de que o embargado seja intimado para apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela Vara Especializada da Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e, ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa, sob o fundamento de que a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado ao Município apelado

manifestar nos autos, bem como por ausência de acesso ao processo administrativo; e inépcia da inicial ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA.

Defende que a multa aplicada é completamente desproporcional, ferindo os limites constitucionais permissivos, empregando comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal com o escopo de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de haver determinação de levantamento dos valores depositados e risco de novos atos expropriatórios no processo executivo.

Diante de tais argumentações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, assim, acolher a preliminar, declarar a nulidade da CDA e do auto de infração e, consequentemente, da multa aplicada ou, eventualmente, a revisão da sanção administrativa.

Contrarrazões, no Id. 206095292.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, no Id. 207041692.

Os embargos de declaração rejeitados, no Id. 211691183.

A Procuradoria-Geral de Justiça alega a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 211707181).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, importa consignar que o agravo interno interposto resta prejudicado, uma vez que o recurso de apelação se encontra pronto para julgamento de mérito.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco apelante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa tendo em vista que o Município apelado/embargado não foi intimado ou citado para apresentar impugnação aos embargos.

In casu
, verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, sem que antes fosse determinada a intimação do Município apelado/embargado para impugná-los.

O artigo 918 do CPC estabelece os casos de rejeição liminar dos embargos, vejamos:

“Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.”

Entretanto, sentença recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, uma vez que o juiz singular fundamentou sua decisão no sentido de que incumbia ao embargante apresentar o processo administrativo a fim de comprovar eventual nulidade administrativa e que o valor da multa imposta não é exacerbado, em vista do poderio econômico.

No caso, caberia ao juiz receber os embargos à execução e determinar a intimação do Município apelado/embargado para impugná-los, nos termos do artigo 920 do CPC:

“Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.”

Vislumbra-se dos autos que os
embargos foram opostos em 27/04/2021 e, após a emenda à inicial, recebido em 09/08/2021 com as seguintes determinações:
“(...)
que a Secretaria proceda a retificação do polo passivo da presente demanda para constar o Município de Cuiabá
. (...)
que se proceda ao devido apensamento
.(...)
Após, certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento da garantia ou efetivação da penhora nos autos da Execução Fiscal, bem como a tempestividade do feito. Em seguida, voltem-me os autos conclusos
.”

(Id. 206095279)

Não obstante, ressai dos autos que as determinações não foram cumpridas pela secretaria da Vara Especializada de execução fiscal de Cuiabá, visto que o andamento posterior é, tão somente, a sentença prolatada no dia 06/02/2023.

Ressalta-se que a
intimação
do Município apelado/embargado para manifestar sobre os
embargos
à
execução
, no prazo de 15 dias (art.
920, do
CPC
) tem verdadeira força de citação.

Sendo assim, por analogia, a ausência de
intimação
do Município apelado/embargados no presente caso, equivale à nulidade de citação, matéria de ordem pública, que não se sujeita a preclusão.

Portanto, resta claro que o juízo
a quo
não poderia julgar improcedentes os embargos,
sem que antes fosse oportunizado ao apelante/embargado o prazo de 15 dias para apresentar impugnação, por expressa determinação legal
.

Além do mais, sobressai do processo que a parte anteriormente cadastrada nos autos era o Estado de Mato Grosso, tanto que foi intimado da sentença e apresentou petição informando que não é parte (Id. 206095281).

Sendo assim, tendo em vista a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, decorrente da ausência de intimação do Município embargado para apresentar impugnação aos embargos à execução, que foram julgados improcedentes, impõe-se a cassação da sentença, a fim de que seja aberto prazo de 15 dias para que o embargado/apelante possa apresentar impugnação aos embargos opostos pelo Banco Bradesco, ora apelante.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. 1 -
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil
.

2. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

Recurso não provido para anular a sentença.”
(N.U 1001074-29.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Primeira Turma Recursal Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1024827-09.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT. RECORRENTE: ALAN DAVID DE SOUZA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Deve ser anulada a decisão que acolheu embargos à execução, sem a intimação da parte contraria para impugnação, pena de cerceamento de defesa.”

(TJ-MT - RI: 10248270920228110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO DECISUM, SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS E DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO EMBARGADO. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS.
INTIMAÇÃO QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 437, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. IMPOSITIVA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANÁLISE DAS DEMAIS INSURGÊNCIAS E DO APELO DA PARTE EMBARGADA, PREJUDICADAS.
'"É nula a sentença ou o acórdão se, tratando-se de documento relevante, com influência no julgamento proferido, a parte contrária não se manifestou após a sua juntada aos autos
(STJ - 4a Tur ma, REsp 6.081 - RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.5.91, deram provimento, v.u., DJU 25.5.92, p. 7.398; (...)' (Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil, 34a edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 437). (TJSC, Apelação Cível n. 0306889-38.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-05-2018). [...]"( Apelação Cível n. 0302154-18.2016.8.24.0064, de São José, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-11-2020)."Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Pretório, caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa ( CF, art. 5o, LV) a ausência de intimação da parte autora para oferecer resposta à impugnação. [...] Na espécie, após a apresentação de impugnação pela empresa recuperanda, o Togado singular proferiu a decisão interlocutória agravada, na qual acolheu as teses ventiladas na peça de defesa, sem, contudo, ter oportunizado à credora manifestação prévia, em inobservância ao princípio do contraditório e da ampara defesa.
Assim, diante do evidenciado prejuízo em razão da diminuição da importância inicialmente postulada, imperioso o acolhimento da prefacial de cerceamento de defesa a fim de cassar o 'decisum' e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento"
( Agravo de Instrumento n. 0031818-68.2016.8.24.0000, de Lages, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 11-12-2018). RECLAMO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. APELO DA PARTE EMBARGADA PREJUDICADO. (TJSC, Apelação n. 0303944-33.2015.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. Tue Feb 22 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 03039443320158240012, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO DE PLANO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
. Considerando que a intimação do exequente para manifestar nos embargos à execução (art. 740 do CPC/73) tem verdadeira força de citação, conforme abalizada doutrina, a nulidade daí decorrente não se sujeita a preclusão. Não sendo o caso de rejeição liminar (art. 739 , do CPC/73), cabe ao Juiz receber os embargos à execução e determinar a intimação do exequente para impugná-los, nos moldes do art. 740 do CPC/73.
No caso, houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação do embargado para apresentar impugnação, sendo nula a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, sem dar ao embargado a oportunidade de contestar o feito. Impõe-se a cassação da sentença, a fim de que o embargado seja intimado para apresentar impugnação, no prazo de 15 dias.
”
(TJ-MG - AC: 10024151699428001 Belo Horizonte, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença recorrida, determinando a abertura de vista ao Município embargado/apelado para impugnar os embargos à execução opostos pelo Banco apelante.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Com a anulação da sentença, restam prejudicados os demais temas abordados na Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024